Tribunal: STJ
Processo: 1500386-34.2020.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818499 - SP (2024/0465424-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO DE CASTRO LEMBO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SILVA DA COSTA - SP198915
ELIANA MENDES DA SILVA - SP222852
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada,
reiterando as razões do recurso especial e requerendo a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, apresentando impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a parte impugne de forma clara e específica os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação da Súmula 7
do STJ.
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de
preenchimento dos requisitos de admissibilidade não são suficientes para afastar o óbice
da Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, é
imprescindível demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão
recorrido reclamam solução jurídica diversa, o que não foi feito pelo agravante.
7. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50640277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 084e6f0b-07a2-4a0e-b854-17e00be489bc

1. O princípio da dialeticidade exige que o agravo regimental apresente impugnação
específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada.
2. A mera repetição das razões do recurso especial e alegações genéricas não são aptas a
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO, Sexta
Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI,
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50640277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 084e6f0b-07a2-4a0e-b854-17e00be489bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818499 - SP (2024/0465424-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO DE CASTRO LEMBO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SILVA DA COSTA - SP198915
ELIANA MENDES DA SILVA - SP222852
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada,
reiterando as razões do recurso especial e requerendo a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade, apresentando impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a parte impugne de forma clara e específica os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação da Súmula 7
do STJ.
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de
preenchimento dos requisitos de admissibilidade não são suficientes para afastar o óbice
da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50639266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:01
Código de Controle do Documento: 2c1a21fa-8f7a-4c56-964d-47a9ec0b8148

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, é
imprescindível demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão
recorrido reclamam solução jurídica diversa, o que não foi feito pelo agravante.
7. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravo regimental apresente impugnação
específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada.
2. A mera repetição das razões do recurso especial e alegações genéricas não são aptas a
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.153.967/TO, Sexta
Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI,
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO DE CASTRO
LEMBO contra decisão da minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, conforme fls. 574-576.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
Documento eletrônico VDA50639266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:01
Código de Controle do Documento: 2c1a21fa-8f7a-4c56-964d-47a9ec0b8148

É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as
razões do recurso especial e a asseverar, genericamente, o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração
das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a
pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte
demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador.
A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
).
23/6/2023

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
).
8/8/2022

Documento eletrônico VDA50639266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:01
Código de Controle do Documento: 2c1a21fa-8f7a-4c56-964d-47a9ec0b8148

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:01
Código de Controle do Documento: 2c1a21fa-8f7a-4c56-964d-47a9ec0b8148

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0465424-0
AREsp 2.818.499 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003863420208260008 20240000841877
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO DE CASTRO LEMBO
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVA DA COSTA - SP198915
ADVOGADA
: ELIANA MENDES DA SILVA - SP222852
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO DE CASTRO LEMBO
ADVOGADO
: ALEXANDRE SILVA DA COSTA - SP198915
ADVOGADA
: ELIANA MENDES DA SILVA - SP222852
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54224548540=01:90841<@
2024/0465424-0 - AREsp 2818499 Petição : 2025/0071720-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:23
Código de Controle do Documento: EDC07575-7B42-4417-8C0D-30D304C97B5E